Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-59.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. FORMALIZAÇÃO DE PERMUTA. IMÓVEL E VEÍCULO. BENEFICIÁRIO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora, pessoa interditada e representada por seu curador, contra sentença que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para formalizar a transferência de fração ideal de imóvel em favor de terceiro, alegadamente em razão de permuta por veículo já realizada antes da interdição da requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de alvará judicial para formalizar negócio jurídico de permuta entre fração de imóvel e veículo, diante da ausência de prova inequívoca da transação e da não participação do beneficiário na lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prova documental que vincule diretamente a transferência do veículo à alienação da fração ideal do imóvel impede a caracterização da permuta alegada. 4. A diferença temporal entre a aquisição das frações do imóvel de outros irmãos da autora e a transferência do veículo reforça a não comprovação de nexo causal entre os atos. 5. A formalização de negócio jurídico que altera a titularidade de bem imóvel exige a participação do beneficiário na lide, como litisconsorte, dada a repercussão patrimonial direta. 6. A ausência de anuência expressa do beneficiário e de comprovação da necessidade da alienação para preservação patrimonial da interditada inviabiliza a concessão do alvará judicial. 7. Quando a autora apelante afirma que a manutenção da improcedência do pedido resultaria em seu próprio enriquecimento sem causa, em detrimento do irmão, está a pleitear, em nome próprio, direito de terceiro, violando o disposto no artigo 18 do CPC, nos termos do qual ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio.
8. A sentença de improcedência deve ser mantida, por ausência de elementos que justifiquem a medida judicial pleiteada.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido.